Tribunal: STF
Processo: Rcl 38133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. N. 2.545/DF. LEI N. 10.260/2001. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ALEGADA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.